Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702595-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA BRAZ FINAGEIV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0782503-46.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de restabelecimento do pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE, percebida pela parte agravada antes do início do afastamento para estudos. Sustenta o Agravante a impossibilidade de execução provisória de decisões judiciais que impliquem inclusão em folha de pagamento e a vedação à concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, conforme o disposto na Lei 8.437/92, artigos 1o a 4o. Assevera que a servidora pública, ora agravada, encontra-se afastada para estudos e, por essa razão, não possui direito ao recebimento integral da GDSE, que ostenta natureza propter laborem. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. No caso, o deferimento do pedido de restabelecimento integral da referida gratificação, em situação de afastamento do serviço, configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento de parte do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92. O pronunciamento judicial do mérito somente é possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública, qual seja, “àquela cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). Ressalte-se que, caso o pedido seja julgado procedente na origem, a parte agravada terá direito aos valores concernentes ao percentual da GDSE pago antes do início do afastamento. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida nos autos de no. 0782503-46.2025.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou o restabelecimento da gratificação GDSE no contracheque da parte agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.